Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-25.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027995-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIONOBRE DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 19.092.936/0001-18 (APELANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), RAFAELA BASTOS DE SOUSA - CPF: 050.487.971-59 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pelos apelantes em desfavor do Banco Santander Brasil S/A, por inépcia da petição inicial, ante a ausência de delimitação adequada da causa de pedir e do pedido, bem como da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do suposto excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução observaram os requisitos formais do CPC, notadamente quanto à exigência do art. 917, §§ 3º e 4º, de apresentação de demonstrativo detalhado do valor que os embargantes entendem devido.

III. Razões de decidir

3. O CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução a apresentação de valor correto acompanhado de cálculo discriminado e atualizado, o que não foi cumprido no caso concreto.

4. O documento apresentado pelos apelantes limita-se a valores finais sem detalhamento dos critérios adotados, dos encargos questionados ou das parcelas quitadas, não atendendo às exigências legais.

5. A inépcia da petição inicial impede o exercício do contraditório pelo embargado e inviabiliza a prestação jurisdicional adequada.

6. Inexistência de violação ao princípio da dialeticidade ou de ausência de interesse recursal. Rejeitadas as preliminares.

7. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução fundados exclusivamente em alegação de excesso de execução, quando não acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende devido, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. 2. Pessoa jurídica, para fins de concessão de justiça gratuita, deve comprovar efetivamente sua incapacidade de arcar com os custos processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1º, I e II; 485, I; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019; STF, Rcl-ED-AgR 1.905-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 15.08.2002; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
FIO NOBRE DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
e
RAFAELA BASTOS DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Embargos à Execução opostos pelos apelantes em desfavor do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução, por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de delimitação adequada da causa de pedir e do pedido, bem como da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do alegado excesso de execução.

Em suas razões recursais (ID 341037854), os apelantes alegam, preliminarmente, que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, argumentando que se trata de empresa familiar no ramo de vestuário, que foi extremamente afetada no período da pandemia da COVID-19, quando foram obrigados a paralisar as atividades por diversos meses, enquanto os custos com funcionários e pessoais continuaram a existir, criando uma "bola de neve" financeira. Para comprovar a situação de dificuldade econômica, mencionam outras ações de execução ajuizadas contra a empresa, totalizando aproximadamente R$ 1.043.010,30 (um milhão, quarenta e três mil, dez reais e trinta centavos) em dívidas.

No mérito, os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, pois, diferentemente do que consta na decisão, há nos autos os cálculos e os valores que os recorrentes entendem como corretos. Afirmam que realizaram o cálculo abatendo os valores das parcelas pagas e atualizaram o valor que seria devido com a taxa de juros determinada em contrato, chegando ao valor de R$ 75.008,65 (setenta e cinco mil, oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme planilhas anexas que demonstrariam o valor atualizado pago, bem como o valor atualizado do contrato.

Os apelantes argumentam que há inequívoco excesso de execução ao se evidenciar que o valor executado é superior ao contratado, sem qualquer fundamento legal que o ampare. Requerem, assim, o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, o deferimento do pedido de justiça gratuita, a intimação da instituição recorrida para apresentar suas contrarrazões, e a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito no valor real devido, com a condenação da instituição recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

Em contrarrazões (ID 341037856), o banco apelado alega, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, argumentando que a apelação se limita a rediscutir teses já devidamente julgadas pelo juízo
a quo
, sem apresentar qualquer modificação relevante fática ou jurídica. Sustenta que o recurso não promove impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade. Alega ainda que o comportamento processual adotado pelos apelantes caracteriza litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, incisos III e V, do CPC.

No mérito, o banco apelado defende a suficiência da documentação acostada aos autos, argumentando que a documentação que arrima o pleito é clara e traz todos os encargos pactuados que foram utilizados para apurar o valor devido pela parte devedora, fazendo a distinção entre os períodos de normalidade e de inadimplemento, bem como os encargos que incidem em cada período respectivo. Sustenta a legalidade do valor cobrado diante da inadimplência e a não excessividade na cobrança, argumentando que não há cláusulas abusivas e que os juros remuneratórios pactuados estão de acordo com a média do mercado.

Por fim, o banco apelado requer o não conhecimento da apelação por ausência de interesse recursal ou, alternativamente, seu desprovimento, com condenação dos apelantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, e majoração da condenação sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizado.

Consta nos autos certidão de retificação da autuação e ausência de prevenção (ID 341091898), bem como pedido de justiça gratuita (ID 341108871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
FIO NOBRE DIAMOND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME e RAFAELA BASTOS DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do
Embargos à Execução
opostos pelos apelantes em desfavor do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução, por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de delimitação adequada da causa de pedir e do pedido, bem como da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do alegado excesso de execução.

Infere-se da inicial que a controvérsia originou-se nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos apelantes em face da Execução de Título Extrajudicial n. 1015217-23.2024.8.11.0041, na qual o banco apelado cobra o valor de R$ 89.867,60 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), decorrente do contrato de n. 0033-3466-300000028640.

Na sentença recorrida (ID 341037853), o magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, §1º, incisos I e II, e artigo 917, §§3º e 4º, todos do Código de Processo Civil. O juízo assentou que os embargantes, embora tenham alegado genericamente a existência de excesso de execução e declarado o valor que entendem correto (R$ 75.008,65), não apresentaram fundamentação adequada que demonstrasse de forma clara e específica em que consistiria o alegado excesso, limitando-se a afirmar que
"realizamos o cálculo abatendo os valores das parcelas pagas e atualizamos o valor que seria devido já com a taxa de juros determinadas em contrato"
, sem especificar quais parcelas teriam sido pagas e não consideradas pelo exequente, quais critérios de atualização monetária e juros utilizados pelo exequente seriam indevidos, quais encargos específicos estariam sendo cobrados indevidamente, ou qual a metodologia de cálculo utilizada para chegar ao valor que entendem correto.

O magistrado destacou ainda que, embora os embargantes tenham juntado um documento intitulado
"Cálculo – Valor Atualizado do Contrato"
(ID 161024628), este apresentava apenas um valor final sem discriminação detalhada que permitisse compreender a origem da divergência entre o valor executado e o valor que os embargantes entendiam devido. Segundo a sentença, o referido documento continha apenas uma
linha de cálculo com data de 28/10/2022, valor de R$ 115.000,00
, fator de correção monetária 1,0697, valor corrigido de R$ 123.019,01, juros de 45,36%, valor dos juros de R$ 55.801,42, totalizando R$ 178.820,43, sem qualquer explicação sobre como esse cálculo se relacionaria com o valor que os embargantes entendiam devido (R$ 75.008,65).

Pois bem.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se a análise da gratuidade da justiça e das preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, notadamente quanto à ausência de interesse recursal e à violação ao princípio da dialeticidade.

·

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos apelantes. Observo que a exigência de pagamento das custas processuais foi adiada ou suspensa, não resultando, momentaneamente, na "deserção" (cancelamento) do recurso por falta de pagamento, vez que o recurso versa sobre isso.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os apelantes não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Embora aleguem dificuldades econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19 e mencionem a existência de outras execuções contra a empresa, não trouxeram aos autos documentos hábeis a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balanços contábeis, declarações fiscais ou outros elementos que evidenciem de forma concreta a situação de insuficiência de recursos.

A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em tema semelhante já decidiu que:

Mandado de segurança. Benefícios da justiça gratuita. Indeferimento. Possibilidade. Esta corte, em mais de uma oportunidade, já se manifestou no sentido de caber ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário, como na hipótese vertente. Recurso a que se nega provimento (
REsp nº 20.590
- Terceira Turma - Rel. Min. Castro Filho - j. 16.02.2006)

Aliás, esse é o entendimento pacificado na jurisprudência da Suprema Corte, consoante se infere da ementa do seguinte:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo (STF Tribunal Pleno Rcl-ED-AgR nº 1.905-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/08/02, DJU 20/09/02).

No mesmo sentido: STF 1a Turma AI-AgR nº 506.815-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23/11/04, DJU 17/12/04; STF 2a Turma AI-AgR nº 562.364-MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/04/06, DJU 26/05/06; STF 2a Turma AI- AgR nº 657.629-SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 11/12/07, DJE 21/02/08; STF 2a Turma AI-AgR nº 667.523-RJ, Rel. Min. Eros Grau, j. 04/03/08, DJE 11/04/08). E ainda a Súmula 481, do C STJ
:" Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. "

Destarte, para a concessão do benefício é imprescindível a comprovação da alegada condição de insuficiência econômica, o que não se verificou no presente caso, mormente porque ausente qualquer indicativo da impossibilidade financeira dos apelantes.

Assim,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos apelantes.

·

DAS PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INTERESSE RECURSAL.

O apelado sustenta que o recurso não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, argumentando que a apelação limita-se a rediscutir teses já devidamente julgadas pelo juízo a quo, sem apresentar qualquer modificação relevante fática ou jurídica. Alega, ainda, que o recurso não promove impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

Após cuidadosa análise das razões recursais, verifico que, embora de forma sucinta, os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a suposta ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do alegado excesso de execução. Os recorrentes afirmam categoricamente que, diferentemente do que consta na decisão, há nos autos os cálculos e os valores que entendem como corretos, sustentando que realizaram o cálculo abatendo os valores das parcelas pagas e atualizaram o valor que seria devido com a taxa de juros determinada em contrato.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Por fim, quanto ao interesse recursal, este se configura pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. No caso em análise, é evidente que os apelantes têm interesse na reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois pretendem o prosseguimento dos embargos à execução com a análise do mérito da alegação de excesso de execução.

Assim,
rejeito as preliminares
suscitadas pelo apelado e conheço do recurso, passando à análise do mérito.

·

DO MÉRITO.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se os embargos à execução opostos pelos apelantes atenderam aos requisitos formais exigidos pelo Código de Processo Civil, especialmente quanto à adequada delimitação da causa de pedir e do pedido, bem como à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do alegado excesso de execução.

O artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que
"quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

Complementando essa exigência, o §4º do mesmo dispositivo prevê que
"não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução (I) serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se esse for o seu único fundamento, ou, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução".

Assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Nos termos do art. 917, § 3º, do Novo CPC, sendo a matéria de defesa nos embargos o excesso de execução, caberá ao embargante indicar o valor que entende correto, acompanhado de memorial de cálculos, sob pena de extinção liminar dos embargos. Interessante notar que nesse caso a execução seguirá somente com relação à parcela incontroversa.

O mesmo dispositivo legal prevê as consequências de seu descumprimento. Segundo o dispositivo legal, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não seja apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, com extinção do processo sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; [...] (Manual de Direito Processual Civil - volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8ª edição - Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 1.270/1.271)”

Trata-se de
requisito específico
para os embargos fundado em excesso de execução, cuja inobservância acarreta consequências processuais graves, como a rejeição liminar dos embargos ou a impossibilidade de exame da alegação de excesso.

In casu
, após detido exame dos autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao extinguir o processo sem resolução do mérito. Isso porque, embora os embargantes tenham indicado o valor que entendem correto (R$ 75.008,65), não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a afirmar genericamente que
"realizamos o cálculo abatendo os valores das parcelas pagas e atualizamos o valor que seria devido já com a taxa de juros determinadas em contrato".

O documento intitulado
"Cálculo – Valor Atualizado do Contrato"
(ID 161024628), juntado pelos embargantes,
não
atende à exigência legal, pois apresenta apenas um valor final sem discriminação detalhada que permita compreender a origem da divergência entre o valor executado e o valor que os embargantes entendem devido.

Denota-se que o referido documento contém apenas uma linha de cálculo com data de 28/10/2022, valor de R$ 115.000,00, fator de correção monetária 1,0697, valor corrigido de R$ 123.019,01, juros de 45,36%, valor dos juros de R$ 55.801,42, totalizando R$ 178.820,43,
sem qualquer explicação sobre como esse cálculo se relaciona com o valor que os embargantes entendem devido (R$ 75.008,65).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (
AgInt no AREsp 1.532.085/RN
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

No caso em análise, os embargantes
não cumpriram a exigência legal de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, o que impossibilita a análise da alegação de excesso de execução. A mera indicação do valor que entendem correto, sem a devida fundamentação e discriminação dos cálculos, não é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 917, §3º, do CPC.

Ademais, os embargantes não especificaram quais parcelas teriam sido pagas e não consideradas pelo exequente, quais critérios de atualização monetária e juros utilizados pelo exequente seriam indevidos, quais encargos específicos estariam sendo cobrados indevidamente, ou qual a metodologia de cálculo utilizada para chegar ao valor que entendem correto.

A ausência de delimitação adequada da causa de pedir e do pedido impossibilita o exercício do contraditório pelo embargado, que não tem como se defender de alegações genéricas, e impede o adequado julgamento da demanda pelo juízo, que não pode suprir de ofício a deficiência na fundamentação dos embargos.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, §1º, incisos I e II, e artigo 917, §§3º e 4º, todos do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Quanto à alegação de
litigância de má-fé
suscitada pelo apelado, entendo que não restou configurada no caso em análise. Embora os embargos à execução não tenham atendido aos requisitos formais exigidos pela legislação processual, não se vislumbra a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC que caracterizariam a litigância de má-fé. Os apelantes exerceram regularmente o direito de defesa, ainda que de forma tecnicamente inadequada, o que não configura, por si só, abuso do direito de ação ou intenção de procrastinar o feito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, bem como, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos, devendo os apelantes recolherem o preparo recursal, no prazo legal.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026